Tribunal: TJSP
Processo: 2257193-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONCESSÃO – COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS – Nos autos, a agravante apresentou, além da declaração de pobreza, documentos que comprovam a sua hipossuficiência financeira. Assistência judiciária concedida, ao menos, até prova em contrário. Recurso provido.